Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735179-81.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, CEZINON PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CEZINON PEREIRA DOS SANTOS, G44 BRASIL S.A DESPACHO Anote-se conforme requerido na petição id 40690704. Intimem-se a ré/apelante para regularizar a sua representação processual no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso de id 25263972. Após, conclusos. Brasília, 03/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR